Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700879-42.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTENOGENES SANTOS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO NOVO. CONHECIMENTO PARCIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. CORREÇÃO DAS PROVAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. A matéria fática não discutida na origem não é passível de apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Acerca do prazo prescricional aplicável às ações movidas em desfavor da Fazenda Pública, o c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.251.993/PR, de Relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a prescrição é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. 3. O marco inicial para a fluência do prazo prescricional ocorre no momento em que houve a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento de ação (princípio da actio nata), que, na espécie, ocorreu com a nova correção das provas do certame pelo Distrito Federal, porquanto, somente com a alteração das notas e da classificação dos candidatos, exsurgiu para o Autor a pretensão de ver reconhecida a promoção. 4. Constatado que a pretensão autoral não está prescrita, impõe-se a cassação da r. sentença, com o retorno dos autos à instância originária para regular prosseguimento, uma vez que o processo não está maduro para julgamento. 5. Apelação do Autor parcialmente conhecida e, nessa parte, provida. Apelação do Réu prejudicada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Prescrição afastada. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 2o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 189 do Código Civil, alegando prescrição da pretensão do recorrido consistente na promoção em ressarcimento de preterição suspostamente ocorrida em 26/12/2021. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1o e 2o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 189 do CC, porque a turma julgadora decidiu que diante do contexto fático probatório dos autos, a prescrição quinquenal começou a fluir em 25/3/2015 e a presente demanda foi ajuizada em 6/2/2020, portanto, a pretensão autoral não estaria prescrita. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003